Tribunal: TJDFT
Processo: 0717683-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717683-79.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GENIVALDO LUIS DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO INDEFIRO o pedido ministerial de ID 75418988, pois eventual novo descumprimento de Medida Protetiva deve ser objeto de novo procedimento, haja vista o estado avançado em que se encontra a presente ação penal e sob pena de tumulto processual. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR